Tribunal: TCU
Processo: 011.365/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7945/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando da Marinha. Considerando que a AudPessoal propôs a legalidade dos atos e determinou à unidade jurisdicionada que ajustasse o posto referência de base de cálculo para o pagamento do benefício instituído pelo Sr. Pedro Ferreira da Silva (peças 9 e 17); Considerando que o Ministério Público de Contas concordou com a proposta de mérito, mas evidenciou, de forma correta, que a pensão militar objeto da determinação sugerida não apresenta a inconsistência indicada pela unidade técnica (peça 18). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar ao Sr. Pedro Ferreira da Silva. 1. Processo TC- Processo 011.365/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Pedro Ferreira da Silva (XXX.684.467-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.